Tribunal: TJBA
Processo: 8099580-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8099580-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que condenou o réu Alessandro Nascimento Santos pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP) à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 97 dias-multa, além de indenização mínima de R$ 3.000,00.

2.
Fatos relevantes:
O réu, em conjunto com terceiro não identificado, subtraiu cabos elétricos do estabelecimento Miami Beer Bar e Restaurante. Quando abordado pelo segurança do local, fugiu para uma casa abandonada e, do telhado, arremessou telhas contra a vítima para assegurar a posse do material subtraído e garantir sua fuga, causando ferimentos no segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) saber se o crime deve ser desclassificado para roubo simples tentado; e (iii) saber se a dosimetria aplicada e a indenização mínima foram adequadamente fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade restaram comprovadas através do conjunto probatório consistente, incluindo o auto de prisão em flagrante, depoimentos das vítimas e testemunhas, e confissão extrajudicial do réu. As declarações são coerentes e harmônicas entre si.

5. Não se verifica insuficiência probatória, pois o conjunto de provas, notadamente a prova testemunhal, é suficiente para demonstrar que o réu praticou violência imprópria ao arremessar telhas contra o segurança para assegurar a posse do material subtraído.

6. O delito se consumou com a inversão da posse mediante emprego de violência, conforme Súmula 582 do STJ, não sendo caso de tentativa. A desclassificação para roubo simples não procede, mantendo-se a tipificação do roubo impróprio.

7. Na dosimetria, reconhece-se de ofício a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), já que a confissão extrajudicial foi utilizada para formação do convencimento judicial, redimensionando a pena para 4 anos e 7 meses de reclusão e 81 dias-multa.

8. A indenização mínima deve ser afastada por ausência de indicação específica do valor pretendido na denúncia, requisito essencial estabelecido pela jurisprudência do STJ (REsp 1.986.672/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provimento parcial concedido apenas para afastar a indenização mínima. De ofício, redimensionamento das reprimendas para 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 81 dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima e o conjunto probatório coerente, incluindo depoimentos de testemunhas e confissão extrajudicial, são suficientes para demonstrar autoria e materialidade em crimes de roubo. 2. O roubo impróprio se consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência posterior à subtração para assegurar a impunidade, independentemente do tempo de posse, conforme Súmula 582 do STJ. 3. A confissão extrajudicial utilizada para formação do convencimento judicial configura atenuante que deve ser reconhecida de ofício na dosimetria da pena. 4. A indenização mínima na esfera penal exige pedido expresso na denúncia com indicação específica do valor pretendido pela acusação, sendo sua ausência causa de afastamento da condenação indenizatória."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 1º, 59, 65, III, "d"; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21.11.2023; STJ, Súmula 545.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal nº 8099580-77.2022.8.05.0001
, oriunda da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador//BA, em que figura como
Apelante ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS
e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R
e
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo Defensivo, apenas para afastar
a indenização mínima
fixada na Sentença. De ofício, REDIMENSIONA-SE as reprimendas fixadas em desfavor do Acusado ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS para
0
4 (quatro) anos e
0
7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora